Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-28.2022.8.11.0077
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000373-28.2022.8.11.0077
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: FERNANDA BOBROFF VIDAL RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS. EXIGÊNCIA CUMPRIDA CONFORME FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. DANO MATERAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
2. A empresa aérea juntou aos autos telas de seu sistema interno, para demonstrar que informou ao consumidor acerca da alteração com antecedência, bem como lhe oportunizou a remarcação ou cancelamento do voo e, em razão da opção do cliente pelo cancelamento, reembolsou o valor da passagem.
3. Instado a se manifestar em réplica, o autor fez alegação genérica, sem contestar especificamente o teor do contido no documento.
4. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-28.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA BOBROFF VIDAL RIBEIRO - CPF: 000.643.851-24 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024